Tribunal: STF
Processo: Rcl 44195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. RE’s 611.503-RG E 958.252-RG. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, proposta por Suzano S.A., com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas/BA nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0002366-20.2014.5.05.0531, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e dos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG e 958.252-RG (Temas 360 e 725 da repercussão geral).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, Suzano S.A. sustenta que a autoridade reclamada julgou improcedentes os embargos à execução, sem, entretanto, considerar a inconstitucionalidade do título executivo. 
    Aduz que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em razão da ausência de prequestionamento, decisão que transitou em julgado em 23.4.2019, posteriormente ao julgamento da ADPF 324 (DJe de 30.8.2018).
    Defende afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, no RE nº 958.252-RG e no RE nº 611.503-RG, ao arguir acolhida a tese, pela Corte de origem, da ilicitude da terceirização. 
    Deduz que, neste último paradigma (RE nº 611.503-RG, Tema 360 da sistemática da repercussão geral), esta Suprema Corte definiu inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional, o que não foi observado pelo Tribunal de origem quando proferiu o ato reclamado. 
    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. 
    3. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    4. Em contestação, Fledson da Costa Lima argui que a decisão reclamada transitou em julgado, a inviabilizar o conhecimento da reclamação.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não cabimento da reclamação, porque constituída a coisa julgada na lide trabalhista e, acaso superado o trânsito em julgado, pela improcedência do pedido, ante a falta de aderência estrita entre o ato reclamado - eminentemente processual - e o parâmetro da reclamação. Cito a ementa da peça opinativa:
    “RECLAMAÇÃO. LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E OS JULGADOS QUESTIONADOS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 
    1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    2 Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual. 
    3. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que contempla pronunciamento meritório pretensamente em desacordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734/STF).
    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao julgar improcedentes os embargos à execução, porque a fundamentação vulneraria a interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF nº 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG.
    3. Entretanto, apesar de a reclamante objetivar a aplicação do mérito dos paradigmas quanto à licitude da terceirização da atividade-fim, o ato reclamado consubstancia, a rigor, mero provimento processual.
    4. Por elucidativo da controvérsia, trago à colação o decisum proferido anteriormente aos embargos de execução, exarado em agravo de instrumento em recurso de revista. Na ocasião, o Tribunal Superior do Trabalho assinalou não atendido o requisito do prequestionamento, a inviabilizar o processamento do recurso, decisão que transitou em julgado em 23.4.2019 (destaquei):
    “Contra o despacho da Vice-Presidência do 5º Regional, que denegou seguimento ao seu recurso de revista, em face dos óbices das Súmulas 126, 219, I, 331, I, e 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT (págs. 478-483), agrava de instrumento o 2ª Reclamada, Suzano Papel e Celulose S.A., pretendendo o reexame das questões relativas ao sobrestamento do feito, aos efeitos da revelia, à terceirização ilícita e aos honorários advocatícios (págs. 488-511).
    [...] não indicou o trecho da decisão recorrida que consubstanciaria o prequestionamento das matérias objeto do recurso (sobrestamento do feito, efeitos da revelia, terceirização ilícita e honorários advocatícios), [...] remanescendo desatendido o art. 896, § 1º-A, I, da CLT em casos como tais.
    De fato, a SBDI-1 do TST, ao analisar questão similar, manifestou-se no sentido de que “a transcrição, pela parte, em recurso de revista, do inteiro teor do acórdão regional, ou mesmo de seus capítulos, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem o cotejo analítico de teses” (TST-AgR-E-RR 10918-47.2013.5.15.0137, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 02/03/18).
    Assim, por se tratar de pressuposto de admissibilidade do apelo, a inobservância da formalidade inviabiliza o seu processamento, na esteira dos precedentes desta Corte [...]
    [...]”.
    5. Na decisão reclamada, a seu turno, o Tribunal Regional do Trabalho consignou a inviabilidade dos embargos à execução, ante a impossibilidade de rediscussão de matéria transitada em julgado (grifei):
    “A embargante questiona, com base na teoria de impossibilidade de terceirização de atividade fim, que o vínculo de emprego identificado entre o reclamante, ora embargado, e Suzano S/A, padece de vício de inconstitucionalidade insanável, o que torna inexigível o título executivo que ampara a presente execução. 
    Analiso 
    De início, exponho um breve resumo dos principais trâmites processuais que resultaram no presente título executivo. 
    Inconformada com a sentença cognitiva do juízo ad quem, que reconheceu o vínculo de emprego solidário com a segunda reclamada, SUZANO S/A (fls. 139, volume físico), a embargante interpôs recurso ordinário, cuja decisão colegiada, à unanimidade, negou provimento ao apelo (fls. 199, volume físico). 
    Ato contínuo, foram denegados, em sequência, seguimentos ao Recurso de Revista (fl. 240, volume físico), bem como ao Agravo de instrumento (fl. 532, volume físico) interpostos pela executada. 
    Assim, em que pese as legítimas tentativas em reverter o vínculo solidário reconhecido na sentença de piso, as pretensões da executada não lograram êxito, e, consequentemente, a ação transitou em julgado. 
    O breve histórico permite concluir que a executada pretende, por meio dos presentes embargos, questionar decisão transitada em julgado. 
    Nesse sentido, está pacificado que o trânsito em julgado da sentença constitui óbice intransponível à revisão do quanto decidido, principalmente, quando a pretensão se utiliza da via imprópria, o que constitui flagrante desrespeito à res judicata. 
    O respeito ao comando da coisa julgada é princípio constitucional que não pode ser preterido. Nessa direção, os embargos à execução não se constituem no instrumento processual adequado para rediscutir matérias transitadas em julgado, em face da grave ameaça à segurança jurídica. Entendimento pacificado no E.TRT5, vejamos:
    Ementa: EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RESPEITO AOS SEUS LIMITES. A execução deve respeitar os limites expressos da decisão transitada em julgado e inalterada por qualquer meio, até então, restringindo-se ao cumprimento do que já restou decidido nos autos, sem possibilidade de reabrir discussões superadas, sob pena de grave ameaça à segurança jurídica. Processo 0020500-90.2004.5.05.0161, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) MARGARETH RODRIGUES COSTA, Quarta Turma, DJ 22/06/2020. 
    Destaco, ainda, que ao reconhecer a licitude da terceirização em atividade fim, o Supremo Tribunal Federal, fez ressalvas em relação às situações já transitadas em julgado. As decisões colegiadas do E. TRT5 se amparam nesse entendimento. Vejamos a ementa abaixo: Ementa: 
    TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. LEIS Nº 13.429/2017 E 13.467/2017. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL Nº 958252 E NA ADPF 324. NOVO POSICIONAMENTO DO TST. VÍNCULO DE EMPREGO COM A EMPRESA TOMADORA. IMPOSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário, em Repercussão Geral e ADPF, no sentido de que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvada as situações já transitadas em julgado, mantida, porém, a responsabilidade subsidiária da empresa c o n t r a t a n t e . Processo 0000302-07.2016.5.05.0001, Origem PJE, Relator(a) Juiz(a) Convocado(a) MARIA ELISA COSTA GONCALVES, Quinta Turma, DJ 04/06/2020. 
    Ante as razões e fundamentos demonstrados, considerando não ser os embargos à execução o recurso legítimo para alterar a coisa julgada. Considerando, ainda, que à época do reconhecimento da terceirização na atividade fim, a reclamatória já havia transitado em julgado, INDEFIRO a pretensão da embargante, e declaro válido o presente título executivo em desfavor da SUZANO S/A. 
    NULIDADE DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE A EMBARGANTE E O EMBARGADO COM BASE NO ENTENDIMENTO DE ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE MEIO. 
    Ante a similaridade entre o questionamento em epígrafe e o ponto pretérito, que concluiu pelo indeferimento do requerimento da executada e manteve a validade do título executivo, perde o objeto a análise das alegações em destaque. III – CONCLUSÃO: 
    Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela SUZANO S /A, nos termos da fundamentação supra, e determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos que integram esta decisão, atualizados até 01/09/2019, no montante de R$ 531.454,15 (quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos). Intimem-se as partes. 
    Decorrido o prazo sem manifestações, atualize-se o crédito, e prossigam-se com os demais atos de execução”. 
    6. Como se denota das transcrições, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por questão processual. Igualmente, o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar improcedentes os embargos à execução, em nenhum momento cuidou da terceirização; apenas consignou sumariamente a ocorrência de trânsito em julgado da matéria, a inviabilizar sua rediscussão. 
    7. Entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    8. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    9. Certificado o trânsito em julgado da decisão recorrida pelo Tribunal Superior do Trabalho, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal de origem, conforme decidido por esta Primeira Turma ao exame da Rcl 31095 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.7.2020 e da Rcl 43922 AgR, da minha lavra, DJe 23.11.2020. 
    10. Ainda que superado este óbice, melhor sorte não teria a reclamação, à míngua do requisito da estrita aderência.
    11. No julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Ata Publicada no DJe 31.8.2018, acórdão publicado no DJe de 06.9.2019).
    12. Nesse contexto, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    13. De qualquer sorte, do próprio acórdão proferido ao julgamento da ADPF nº 324, observo excetuada a sua aplicação automática a casos transitados em julgado, leia-se (destaquei):
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).
    14. Quanto à infringência às decisões de repercussão geral veiculadas (RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG), para além do requisito da estrita aderência, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    15. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, haja vista proposta, a reclamação, contra decisão proferida em embargos à execução, desafiada por agravo de petição, pendente de exame pelo Tribunal Regional do Trabalho.
    16. Reitero, mesmo que ultrapassados os óbices processuais, a reclamação não seria admitida, pois a decisão reclamada não guarda similitude com os paradigmas suscitados. Isso porque o ato reclamado não versou sobre terceirização de mão de obra, nem sobre a constitucionalidade dos arts. 741, parágrafo único e 475-L do Código de Processo Civil de 1973, ou dos dispositivos correspondentes no Código de Processo Civil de 2015, ou, ainda, do art. 884, §5ª, da CLT.
    17. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    18. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que “a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    19. Lado outro, não olvido do art. 525, § 12, do CPC (“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”).
    20. Contudo, para efeito de aplicação do dispositivo normativo supra mencionado (art. 525, § 12, do CPC), a insurgência deve se dar em meio próprio, tendo em conta que a reclamação não consubstancia ação rescisória ou sucedâneo de recurso. Nesse sentido:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    21. Nessa linha de compreensão, a robustecer o entendimento pelo não cabimento da reclamação, cito as seguintes decisões singulares, a envolver idêntica controvérsia: Rcl 42727 e 45028, Rcl Min. Marco Aurélio, Rcl 42796 e 44497, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rcl 42249 e 42663, Rel Min. Celso de Mello, Rcl 42951 e 43146, Rel. Min. Luiz Fux, Rcl 43348 e 45846, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 42860 e 43556, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Rcl 45525, Rel. Min. Nunes Marques.
    22. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora